Tribunal: TJDFT
Processo: 0743193-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. No caso, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos autos de origem, o agravado não reconhece a união estável entre as partes e sustenta que os dois tiveram apenas um namoro. Ainda, o agravado afirma ser proprietário exclusivo de ambos os automóveis. Desse modo, necessários maiores esclarecimentos sobre os fatos, mediante a garantia do pleno contraditório e ampla defesa, em cognição exauriente.
3. Outrossim, ausente o periculum in mora, uma vez que eventuais prejuízos em razão da posse exclusiva do bem comum por um dos condôminos, poderá resultar no ressarcimento à parte contrária.
4. Recurso conhecido e não provido.